Tribunal: TCU
Processo: 007.361/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3889/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.361/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adria Erlane Freitas Ferreira (XXX.735.032-XX); Axl Maleama Sfair Pires (XXX.271.962-XX); Camila Elias Pimentel (XXX.029.232-XX); David Brito de Jesus (XXX.394.592-XX); Dieilison de Aquino Rocha (XXX.780.792-XX); João Roberto Nascimento de Almeida (XXX.144.952-XX); Kaype Thiago Maciel Amador (XXX.692.882-XX); Rodrigo Silva Machado (XXX.364.802-XX); Sara Lobato Pereira (XXX.021.622-XX); Sebastiao Manfredo da Costa Neto (XXX.854.112-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.